Tribunal: STF
Processo: RE 70028
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-05
Data de publicação: 1972-06-05

Ementa:
1. E DE SE DISTINGUIR O MINERAL EM ESTADO BRUTO, "IN NATURA", DO
PRODUTO QUE SE OBTEM COM A SUA INDUSTRIALIZAÇÃO. O IMPOSTO ÚNICO
SOBRE MINERAIS INCIDE NO PRIMEIRO, E OBVIO, MAS NÃO NO SEGUNDO.
INCIDINDO NESTE O IPI, INCIDE NO MESMO O ICM. DECIDINDO POR ESTE
MODO, O ACÓRDÃO LOCAL NÃO CONTRARIOU O ARTIGO 22,X, DA CF DE 1967,
TEXTO ANTERIOR AO DA EMENDA N.1.
2. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA
3.RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.